Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006506-94.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA e ROBERSON DA SILVA ARRUDA
EMBARGADAS:- ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE OUTROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA – MULTA (ART. 1.026, § 2o DO CPC) - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o do CPC).
Embargos de Declaração opostos de outros Aclaratórios que não foram providos.
Os agravantes alegam contradição porque há o risco de lesão grave, visto que até decisão de mérito, deverão continuar a pagar o imóvel adquirido.
Pedem o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
Os embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que buscavam a restituição de R$ 67.881,22 referentes às parcelas do imóvel que foram pagas, bem como R$4.804,56 de comissão de corretagem.
Alegaram que adquiriram o imóvel em questão, cujo prazo para entrega seria setembro/2018, resguardada a tolerância máxima de 180 dias, porém se passou um ano sem que as obras fossem concluídas, o que ensejaria a rescisão contratual por culpa exclusiva das embargadas.
Argumentaram que, nessas situações, a devolução das prestações adimplidas deve ser feita de forma imediata e integral, consoante entendimento do STJ (Súmula n. 543).
A antecipação da tutela recursal foi indeferida.
Contra esse decisum ingressaram com Embargos de Declaração que não foram providos. Agora interpuseram outros Aclaratórios, com praticamente os mesmo argumentos, dando enfoque ao fato que até decisão de mérito deverão continuar pagando pelo imóvel.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
De fato, a contradição que permite a interposição de Embargos de Declaração é do decisum com ele mesmo, ou seja, entre as proposições e a sua conclusão, jamais com o entendimento da parte ou com as provas apresentadas.
Importante registrar ainda, que o Agravo de Instrumento foi interposto em março/2020 e, não fossem os sucessivos Embargos, provavelmente já teria sido julgado.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração e imponho multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o do CPC).
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator